Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712348-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: T. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: GIORDANA PAULA NEVE GARCIA D E S P A C H O O Ministério Público se pronunciou no sentido de aguardar contrarrazões do agravado para apenas então se manifestar (Num. 70721516). Contrarrazões apresentadas (Num. 71266761). Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)